Tribunal: TJSP
Processo: 0035042-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DO VOTO – A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEVADA A EFEITO POR ESTE ÓRGÃO ESPECIAL RESTRINGE-SE À LEI 4.580/2014, DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0035042-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é
embargante CENTRO ESPÍRITA A CAMINHO DA LUZ, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Embargos de Declaração Cível no 0035042-52.2019.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração no 0035042-52.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Centro Espírita A Caminho da Luz
Embargado:
Interessado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo; Município de Jaboticabal
VOTO No 39.120
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DO
VOTO

A
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE LEVADA A EFEITO POR
ESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL
RESTRINGE-SE
À
LEI
4.580/2014,
DO
MUNICÍPIO
DE
JABOTICABAL

EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
págs. 1167/1183 que acolheu arguição de inconstitucionalidade para declarar
inconstitucionais o artigo 115, da Lei Orgânica e a Lei no 4.580/2014, ambas do
Município de Jaboticabal.
Alega o embargante a ocorrência de julgamento extra petita eis
que a inconstitucionalidade do artigo 115, da Lei Orgânica do Município não foi
objeto do pedido. Em virtude disso, prequestiona a aplicação dos artigos 141 e
492, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

3
Embargos de Declaração Cível no 0035042-52.2019.8.26.0000/50000
Com efeito, razão assiste ao embargante.
O acórdão proferido pela 5a Câmara de Direito Público arguiu a
inconstitucionalidade da Lei no 4.580/2014 do Município de Jaboticabal (págs.
1126/1133), exame incidental necessário ao deslinde da causa e cometido ao
Órgão Especial, por força da cláusula de reserva de plenário.
Em que pese a declaração de inconstitucionalidade do artigo 115,
da Lei Orgânica do Município tenha sido necessária à fundamentação do voto, o
v. acórdão ora embargado acabou por declarar também, ao final, a
inconstitucionalidade do referido dispositivo, o que não foi objeto da arguição.
Saliente-se, ad argumentandum tantum, que a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 115, da LOM, nesta sede de arguição, em que os
efeitos se operam apenas inter partes, não surtiria qualquer efeito na solução da
causa objeto do apelo.
Assim sendo, de rigor o acolhimento dos presentes embargos
para corrigir erro material constante do dispositivo do voto, declarando-se a
inconstitucionalidade apenas da questionada Lei Municipal no 4.580/2014.
Para tal fim, acolho os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator